Tribunal: TJDFT
Processo: 0729960-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729960-58.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SÔNIA MARIA DA CUNHA FURQUIM LEITE RECORRIDO: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. DEMORA PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. APLICAÇÃO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. 1. Reconhece-se a responsabilidade pelos danos materiais e morais suportados pela outorgante quando a perda de uma chance for atribuída exclusivamente à atuação do advogado da causa que permitiu a prescrição do crédito reconhecido em sentença. 2. Sendo devida indenização por danos materiais à autora deve seu valor ser aferido em liquidação para abatimento de eventuais reajustes concedidos aos servidores pelo Distrito Federal, após o trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito às diferenças de vencimentos decorrentes do Plano Collor (84,32% - IPC de março/1990). 3. Gera dano moral a espera pela parte, desde 1995, para receber a diferença salarial pleiteada, que não se concretizou, até o momento, em razão da negligência do réu que permitiu a ocorrência da prescrição da pretensão executória. No caso concreto, indenização por dano moral fixada em R$ 20.000,00. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo do réu e deu-se provimento ao apelo da autora. No recurso especial, a recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485, inciso V, § 3o, 502, 503, 505, 508, todos do Código de Processo Civil, asseverando violação à coisa julgada, ao argumento de que o acórdão combatido não deveria ter reduzido o valor quanto aos danos materiais, contido no título executivo judicial transitado em julgado; b) artigo 5o do CPC, porquanto entende que teria ocorrido ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, por comportamento contraditório, ao restar decidido que a ora recorrente não poderia receber qualquer valor em face da total compensação com outros reajustes concedidos pelo Distrito Federal. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; c) artigos 341 e 373, incisos I e II, ambos do CPC, por não haver comprovação quanto ao efetivo recebimento de qualquer reajuste que justificasse as compensações citadas; d) artigos 11, caput, e 489, inciso II, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e) artigo 491, § 2o, do CPC, afirmando que não seria possível a liquidação do título executivo sem a comprovação de que a ora recorrente teria recebido algum reajuste; f) artigos 525, § 4o e § 5o, e 917, § 3o, ambos do CPC, diante da ausência de demonstrativo específico do suposto excesso de execução; g) artigos 667 e 944, parágrafo único, ambos do Código Civil, bem como 32 e 34, inciso IX, ambos da Lei 8.906/94, com vistas à majoração do dano moral para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), defendendo que a conduta do ora recorrido teria sido grave; e h) artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), por ter ocorrido infringência ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, por violação à coisa julgada, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 341 e 373, incisos I e II, 485, inciso V, § 3o, 491, § 2o, 502, 503, 505, 508, 525, § 4o e § 5o, e 917, § 3o, todos do CPC, 667 e 944, parágrafo único, ambos do CC, bem como 32 e 34, inciso IX, ambos da Lei 8.906/94, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1946203/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 21/3/2022). Igualmente o apelo não deve subir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 5o do CPC, na medida em que a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, “inexistindo o prequestionamento da matéria, se faz incidir o óbice sumular n. 211 desta Corte, que impede também a análise do recurso sob a perspectiva de divergência jurisprudencial - alínea "c" do permissivo constitucional” (AgRg nos EDcl no AREsp 1832244/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 21/3/2022). Demais disso, a turma julgadora decidiu a controvérsia com base em lei local, o que obsta o trânsito do apelo, a teor da Súmula 280 do STF. Já decidiu o STJ que “O exame de normas de caráter local é inviável no âmbito do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF" (AgInt nos EDcl no REsp 1855114/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020 e AgInt no AREsp 1883301/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 11, caput, e 489, inciso II, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, porquanto já decidiu o STJ que “Inexiste afronta à prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/10/2021). Da mesma forma, descabe dar trânsito ao especial em relação ao alegado malferimento ao artigo 6o da LINDB, pois “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da impossibilidade dos princípios contidos no artigo 6o da LINDB serem analisados em sede de recurso especial, por se tratar de matéria constitucional, apenas reproduzida na legislação ordinária. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.423.536/SC, relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 6/5/2022). Melhor sorte não colhe o apelo extremo quanto à infringência ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Ademais, “o juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. incidência das súmulas 282 e 356, ambas desta Corte Suprema” (ARE 1346788 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027